Tribunal: STF
Processo: ARE 1443325
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Consta da ementa:  



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATRIVO - RECLAMAÇÃO - AÇÃO DE NULIDADE DE ACÓRDÃO - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO SUPRE A FALATA DE CITAÇÃO - PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA MATÉRIA QUESTIONADA - TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL FORMADA - INCABÍVEL ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM SEDE DE QUERELA NULLITATIS - AÇÃO IMPROCEDENTE (...). ” (eDOC 9, id: 5bf39a67)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º, LV, 22, I, 37, XIII, 39, §8º, e 125, §1º, do texto constitucional. (eDOC 13, ID: 09126123)



    Nas razões recursais, o recorrente alega, em suma, que, diante do evidente cerceamento de defesa, seria absolutamente nulo o acórdão proferido no julgamento da Reclamação nº 2008.0001.000893-9.



    Para o recorrente “(...) o Estado do Piauí não pode contraditar a reclamação, apenas participando do feito com sustentação oral, para a qual não foi em nenhum momento intimado, já que as intimações foram apenas para o presidente do TJ/PI” (eDOC 13, ID: 09126123, p. 8). 



    Nesses termos, aduz que a sustentação oral não teria sanado a nulidade por falta intimação, uma vez que não teve oportunidade de peticionar nos autos.



    Entende, ademais, que “[o] entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADIs 2.797- DF e 2.860-DF, por si só, já demonstra a inconstitucionalidade dos arts. 147 e 340 a 347 do Regimento Interno do TJ/PI, que disciplinam a reclamação, sem que tal medida esteja prevista na Constituição do Estado do Piauí.” (eDOC 13, ID: 09126123, p. 19)



    Requer, assim, seja julgada procedente a presente querela nullitatis, reconhecendo-se, por conseguinte, a nulidade do acordão proferido nos autos da Reclamação nº 2008.0001.000893-9.



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, com relação às supostas ofensas ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Suprema Corte entende que não há repercussão geral se a questão depender do exame prévio de normas infraconstitucionais, conforme reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE-RG 748.371 , de minha relatoria, tema 660 da repercussão geral. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem, ao julgar improcedente a querela nullitatis, entendeu não configurada qualquer nulidade, pois a triangularização da relação processual teria sido efetivamente formada em razão do comparecimento espontâneo do recorrente aos autos da Reclamação nº 2008.0001.000893-9. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “(...)



    Sustentou a parte requerente que o referido Acórdão deve ser nulo por cerceamento do direito de defesa, em virtude da falta de citação, entretanto, as suas alegações não devem prosperar, visto que verifico que ele recorrente compareceu espontaneamente na relação processual questionada, onde praticou atos processuais, certidão às fls. 379, pelos quais arguiu as preliminares de inadequação da via eleita e não cabimento da mencionada Reclamação e ainda, como ele mesmo confirmou em sua Petição, fls. 02/29, que participou do julgamento da citada Reclamação por meio de sustentação oral. Ademais, o ora recorrente afirmou, em sua Petição, fls. 02/29, que opôs Embargos Declaratórios nos Embargos Declaratórios na Reclamação, pelo quais foram possibilitados o pleno exercício do contraditório e ampla defesa. Ora, referido panorama evidencia que a parte recorrente participara de forma plena, da relação jurídica processual ora referida. 



    Assim, verifica-se que fora formada a triangularização processual em função do comparecimento espontâneo do recorrente, que supre a falta de citação, conforme artigo 214, do CPC/73



    (...) 



    A parte recorrente afirmou, ainda, que participou do julgamento da citada Reclamação apenas por meio de sustentação oral, na qual não sana a nulidade por falta de citação, todavia seu argumento não deve ser acolhido, já que o mesmo, quando arguiu as preliminares de inadequação da via eleita e não cabimento da mencionada Reclamação, deveria ter sustentado a sua defesa acerca da falta de citação, no entanto, preferiu manter-se inerte, configurando-se, dessa maneira, a preclusão consumativa em relação ao questionamento da referida falta de citação.



    Impende esclarecer, por relevante, que as matérias decididas no processo, ainda que de ordem pública, estão sujeitas à preclusão consumativa, consoante a jurisprudência pacificada pelo e. S. Superior Tribunal de Justiça. (...)” (eDOC 9, ID: 5bf39a67, p. 4-6)  



    Ora, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, bem como a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incidem, no ponto, as Súmulas 280 e 279 do STF.



    Em sentido semelhante: 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Querela nullitatis. Cabimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.251.367 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 27.4.2020)



    Por fim, convém rememorar, conforme já reconhecido por esta Suprema Corte, que “[a] ‘querela nullitatis insanabilis’, doutrinariamente, tem por escopo, exclusivamente, o afastamento do universo jurídico de decisão judicial considerada inexistente, ainda que de fato lançada no processo. Trata-se de medida excepcionalíssima tendente a privar completamente de efeitos decisão judicial que não reúne sequer seus elementos essenciais e que não pode mais ser atingida pelas normais vias de impugnação, incluída a ação rescisória. A dimensão da teratologia da decisão e do grau de injustiça por ela proporcionada deve ser tamanha que justifique o risco de comprometimento do princípio da segurança jurídica, alcançado com o mecanismo de estabilização das tutelas jurisdicionais.” (AO 2.631 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.4.2022; grifos nossos)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente